Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-81.2019.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-81.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELINA FERREIRA RIGUETTI - CPF: 939.876.171-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado este cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ANGELINA FERREIRA RIGUETTI contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000983-81.2019.8.11.0018, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). Condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), restando a cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. 61653959, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, pois, embora o último desconto indevido em seu benefício previdenciário junto ao INSS por conta de uma fraude tenha se dado em maio de 2014, a ciência do dano e a extensão de suas consequências só ocorreu com a emissão do extrato pela autarquia em junho de 2019. Defende que o termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência do dano.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, o débito declarado inexistente e a ré condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Sucessivamente, pede o afastamento da multa por litigância de má fé.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 61653962, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, sustenta a parte apelante que apenas tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário em junho de 2019 com a retirada de um extrato de seu benefício junto ao INSS, razão pela qual deveria iniciar-se a contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos a partir desta data, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença, por sua vez, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no CDC, tendo como termo inicial da contagem a data do último desconto em maio de 2014 e data final a propositura da ação foi de 12.06.2019, o que levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória.

Pois bem. É cediço que, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve ser observada, nos termos do art. 27 do CDC, o qual dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque, não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado este cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, o último desconto do contrato em questão ocorreu em maio de 2014, tendo sido a ação proposta em 12.06.2019, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Quanto à litigância de má fé, descabe a condenação da autora quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em litigância de má fé.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020